Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0712453-77.2024.8.07.0000 PACIENTE: ANDREY ZUPAN REGIS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por em favor de ANDREY ZUPAN REGIS visando à revogação de prisão preventiva e imediata soltura do paciente. Afirma que o paciente foi preso por suposta prática de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, II, do Código Penal e que, uma vez indiciado, o Ministério Público negou a proposta de acordo de não persecução penal. Salienta que a liberdade é regra e que é incabível a manutenção da prisão do paciente, mesmo porque há excesso de prazo. Ressalta que o paciente é réu primário e tem endereço fixo, inexistindo motivos para a prisão preventiva. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva decretada, senão que sejam utilizada medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relato. Decido. A Portaria GPR 611/2024 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A matéria ora debatida é passível de deliberação no plantão judicial da Segunda Instância, motivo pelo qual passo a analisar o pedido liminar. O Código de Processo Penal, ao tratar do habeas corpus, estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No caso dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos para concessão da habeas corpus, já que não há que se falar em coação ilegal. A decisão que manteve a prisão preventiva baseado-se nos fatos e provas apresentadas e no Código de Processo Penal, não há que se falar em irregularidade. Transcrevo o que o referido código fala sobre a prisão preventiva: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; No caso dos autos o paciente é acusado de cometer o crime previsto no art. 155, §4o, II, do Código Penal, furto qualificado. Vejamos: Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: (...) § 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...) II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; A decisão que manteve a prisão, proferida nos autos no 0705784-84.2024.8.07.0007, foi clara sobre os indícios de materialidade e autoria delitivas, que justificam a prisão com objetivo de garantir a ordem pública. Restou esclarecido, ainda, que não houve excesso de prazo pois, desde a data da prisão preventiva até a data do recebimento da inicial acusatória transcorreu menos de 1 (um) mês. Necessário salientar que há imagens e fortes indícios de que o paciente seja autor de crimes parecidos cometidos em outras farmácias, tanto no Estado de Goiás como no Estado de São Paulo. Por fim, o entendimento jurisprudencial é claro que o fato de o paciente estar identificado e ter residência fixa não é suficiente para afastar a prisão preventiva: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. NÃO CONSTITUI ÓBICE. FILHA MENOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente se caracteriza quando ocorre ofensa ao princípio da razoabilidade consubstanciada na desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se afere pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (...) 4. As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. (...) 6. Ordem denegada. (Acórdão 1432073, 07181704120228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração. 2. As circunstâncias do caso concreto, extraídas do modus operandi, justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta e a reiteração criminosa dentro de um mesmo contexto. 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1192142, 07024422820198079000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, inexistem motivos para alterar a decisão e concessão da ordem requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão da ordem de habeas corpus. Ao Ministério Público. Após, remetam-se os autos ao Desembargador Relator. Brasília, 26 de março de 2024 21:59:26. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista